Tribunal: TJDFT
Processo: 0710224-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0710224-32.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBEIRO DA SILVA, TEREZA DA SILVA RIBEIRO APELADO: ANTONIO SERGIO MONTEIRO GUIMARAES ESPÓLIO DE: JOSELIA RIBEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO MONTEIRO GUIMARAES D E C I S Ã O Intimados a recolher o preparo em dobro (ID 76922250), os apelantes não o fizeram (IDs 77856900 e 77856901). Dessa forma, a apelação é deserta, razão pela qual dela não conheço, conforme o art. 932, inciso III, c/c o art. 1.007, § 4o, ambos do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo recursal, devidamente certificado, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora